Tribunal: TJES
Processo: 5003347-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER ALVES SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5003347-61.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
WAGNER ALVES SANTOS

EMBARGAD
O
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7820853. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
7820853
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id. 7809635)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r.
S
entença recorrida.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o
A
córdão embargado teria sido
contraditório em negar acolhimento aos pedidos recursais pois a matéria em voga teria sido julgada procedente pelo Relator em outras demandas.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante,
em análise dos aclaratórios, resta evidente que
busca rediscutir a matéria de mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade d
a peça manejada
, que se destinam a suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a
alegação de divergência em relação a outros julgados não configura contradição no
A
córdão embargado, pois cada processo é único, devendo ser analisado com base em suas circunstâncias específicas,
de forma que o Relator respaldado está pelo princípio do livre convencimento motivado, para basear a decisão proferida, estando esta, ainda, devidamente fundamentada (A
rtigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Desta feita, inexiste vício a ser sanado no Acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o
A
córdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)